Tribunal: TJES
Processo: 0016019-64.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016019-64.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO RAIMUNDO VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016019-64.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO RAIMUNDO VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não vejo como declarar a absolvição do acusado, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016019-64.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO RAIMUNDO VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 23 de março de 2014, por volta das 00h56niin, na Avenida Aristides Campos, bairro Nova Brasília, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado portando um revólver calibre 32, marca Colt, inox, cabo de plástico, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fi. 29 e Auto de Eficácia e Prestabilidade de Arma de Fogo de fi. 30.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram informados, via CIODES que duas pessoas, em um veículo Volkswagem/Gol G3, de cor prata, placas MTH-6392, haviam passado pela ponte do Bairro Ilha da Luz, sendo que o motorista havia efetuado disparos de arma de fogo, atingindo uma pessoa de raspão. Também foram informadas as características dos indivíduos.

Pouco tempo depois, os policiais de depararam com o veículo acima descrito, parado na Avenida Aristides Campos. Dado os fatos noticiados, os policiais realizaram a abordagem dos dois ocupantes do veículo, sendo que o Denunciado estava no lado do carona, o qual tinha as mesmas características antes informadas, e, quando os milicianos foram revistá-lo, o mesmo levou a mão à cintura e sacou um revólver calibre 32, marca Colt, inox, cabo de plástico, com a numeração raspada, sendo de imediato contido por aqueles.

O condutor do veículo foi identificado como Edmilson de Souza Belônia. Ao revistarem o interior do veículo, os policiais localizaram uma munição, marca CBC, calibre 32, deflagrada.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se o Denunciado para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar FLÁVIO RAIMUNDO VENÂNCIO nas reprimendas do crime acima capitulado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §único IV da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Requer a defesa a absolvição, por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 30/32, auto de apreensão de fls. 33 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 198/200.

Colaciono alguns depoimentos, a fim de melhor esclarecer a autoria dos fatos.

“
na madrugada do dia narrado na denúncia, por volta das 01:32 horas, encontrava-se a bordo da VTR 3511, em companhia do SD PM ALVES e quando faziam um patrulhamento no Bairro Vila Rica, foram informados via CIODES de que dois (02) elementos que se encontravam em um veículo Volkswagem Gol G 3, de cor prata, placas MTH - 6392, haviam passado na Ponte da Ilha da Luz,

e o motorista do veiculo efetuou cerca de três (03) disparos de arma de fogo em direção as pessoas que ali estavam e um (01) dos disparos havia atingido de raspão a perna do Sr. MARCELO VANDER LÚCIA FERREIRA FILHO, sendo que o carona era uma pessoa de cor branca, trajava blusa de frio de cor verde e tinha uma tatuagem no pescoço, e o motorista era um senhor que estava com uma camisa de cor vermelha; QUE a viatura VTR 3333 foi até a Ilha da Luz e levantou todas estas informações, bem como orientou a vitima a comparecer a Delegacia para registrar o fato, enquanto a guarnição do depoente continuou em patrulhamento pela Região; QUE pouco tempo depois depararam com o veiculo Gol, de cor prata G3, Placas MTH- 6392 parado no sinal na Avenida Aristides Campos; QUE fizeram a abordagem dos dois (02) ocupantes do veiculo, e lado do carona estava o nacional de nome FLÁVIO RAIMUNDO VENANCIO, o qual tinha as mesmas características passadas anteriormente; que ALVES foi para a janela do jovem aqui presente e o depoente abordou o motorista;
que quando ALVES abordou FLAVIO, ele levou a mão na cintura e sacou de um revólver lentamente e jogou para o lado, sendo de imediato contido pelo ALVES; que trata-se de um revólver marca Colt, inox, com cabo de plástico, calibre 32, tambor para seis munições, com numeração raspada, desmuniciado
; QUE o condutor do veículo foi identificado como sendo o nacional EDMILSON DE SOUZA BELONIA; QUE ao revistarem o interior do veículo, foi localizada uma munição CBC, calibre 32 deflagrada; QUE foi dado voz de prisão aos dois ocupantes, que foram algemados e trazidos para esta Delegacia e apresentados a Autoridade Policial de Plantão sem lesões ou maus tratos; que a arma apreendida encontra-se com cheiro muito forte de pólvora e havia uma capsula deflagrada dentro do carro; [...] que o acusado aqui presente estava tão doido que ALVES estava apontando a arma para ele, e
mesmo assim ele sacou a arma que estava na cintura
;
que o depoente presenciou FLAVIO tirando a arma da cintura, lentamente, e jogou para o lado;
que o depoente não se recorda se ele tirou a arma com a mão direita ou com a mão esquerda, recordando-se que o acusado estava com problema em uma das mãos;
que aparentemente o FLAVIO estava tirando a arma lentamente, porque não estava vendo ALVES ao seu lado, e estava querendo se desfazer da arma
”.
(Depoimento do Policial Militar Itevaldo Nunes Pancio, em juízo).

“por volta das 01:32 horas da madrugada do dia narrado na denúncia, encontrava-se a bordo da VTR 3511, juntamente com o SD PM ALVES e durante patrulhamento pelo Bairro Vila Rica, quando foram informados via CIODES que dois elementos que se encontravam em um veículo Volkswagem Gol G3, de cor prata, placas MTH - 6392, sendo que o carona era uma pessoa de cor branca, trajando uma blusa de frio de cor verde e tinha uma tatuagem no pescoço, e o motorista era um senhor que estava com uma camisa de cor vermelha, e que quando haviam passado na Ponte da Ilha da Luz, o motorista do veiculo efetuou cerca de três (03) disparos de arma de fogo em direção as pessoas que ali estavam e um (01) dos disparos havia atingido de raspão a perna do Sr. MARCELO VANDER LÚCIA FERREIRA FILHO; QUE a viatura VTR 3333 foi até o local levantou todas estas informações e orientou a vitima a comparecer posteriormente à Delegacia para registrar o fato, enquanto a guarnição do depoente continuou em patrulhamento pela Região; que instantes após o fato, depararam com o veiculo Gol, de cor prata G3, Placas MTH- 6392 parado no sinal na Avenida Aristides Campos e fizeram a abordagem aos dois ocupantes do veiculo; que do lado do carona estava o FLÁVIO RAIMUNDO VENANCIO, o qual tinha as mesmas características passadas anteriormente; que seu parceiro foi do lado do condutor e o depoente chegou na janela do jovem aqui presente e que estava de carona e gritou: " Sai do carro, sai do carro";
que neste momento, o acusado aqui presente levou a mão na cintura e sacou de um revolver; que de imediato FLAVIO foi contido pelo depoente, quando então FLAVIO jogou a arma no chão
; que FLÁVIO estava com os refelexos mais lentos, parecendo que havia usado alguma substância diversa de álcool; que a arma estava descarregada e havia uma capsula calibre 32 deflagrada, no console do veículo; que quem estava dirigindo o veiculo foi identificado como EDMILSON DE SOUZA BELONIA; que a arma apreendida ainda estava com cheiro muito forte de pólvora e com resíduos de pólvora; QUE a guarnição voltou ao local onde houve os disparos, porém a vitima não foi localizada; QUE tem a acrescentar ainda que foi apreendida em poder de FLÁVIO, a importância de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), segundo ele, proveniente de um seguro DPVAT que havia recebido”.
(Depoimento do Policial Militar Maicon Alves de Souza, em juízo).

Quando de seu interrogatório em juízo, o acusado negou a prática delituosa, afirmando que a arma pertencia a seu tio Edmilson.

E em que pese tenha Edmilson afirmando ser o proprietário da arma, tal narrativa encontra-se totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos, revelando assim, claro intento em proteger o réu.

Nessa vertente, resta inconteste nos autos que o acusado incorreu no tipo penal do art. 16, §único, IV da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.